Tribunal: TJPA
Processo: 0806568-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806568-37.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ESTER GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO EXCEPCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO BMC BRADESCO
,
em face do Acórdão de ID n.º

18379642, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao presente agravo
.

Em suas razões
(ID.

18469924), o embargante sustenta, em suma,
que houve e contradição na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso, para que seja reconhecida a notificação constante nos autos como forma válida de constituir o devedor em mora.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O
BANCO VOLKSWAGEN
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi contraditória, consoante argumentos contidos no recurso.

Assiste razão ao Embargante.

A parte Agravante, ora Embargante, defende a legalidade e regularidade da constituição em mora da agravada, em vista da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato.

Em relação à comprovação da mora, o C. Superior Tribunal de Justiça, em 09/08/2023, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1951888/RS e n.º 1951662/RS, decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" (Tema Repetitivo n. 1.132).

Infere-se dos autos que a instituição financeira autora expediu

notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento foi recebido por terceiro.

Em observância ao recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consolidado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o envio da notificação ao endereço do devedor informado no contrato é suficiente para fins de comprovação da mora, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo destinatário.

Assim, considerando a validade da notificação extrajudicial, e a nova interpretação emanada do STJ, bem como que a decisão proferida no acórdão embargado deixou de considerar os argumentos acima explanados, cabível a atribuição excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dessa maneira,
ACOLHO

os presentes Embargos de Declaração, para constituir a devedora em mora, revogando a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/04/2024